Tribunal: TJES
Processo: 0028043-47.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028043-47.2013.8.08.0048
EMBARGANTE: VALE DA LAGOA EMPRENDIMENTOS LTDA
EMBARGADO: WALACE MARIANO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogados do(a) APELANTE: GABRIELLI MARTINELLI DE OLIVEIRA SILVA - ES12147-A, RICARDO MATOS DE SOUZA - ES14809-A
Advogados do(a) APELADO: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A, CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Configura nulidade de algibeira ou nulidade de bolso, quando a parte deliberadamente opta por se manter silente, vindo a suscitar nulidades somente no momento em que melhor lhe convir, conduta violadora da boa-fé processual e amplamente rechaçada pela jurisprudência.
2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
3) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
4) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
VALE DA LAGOA EMPREENDIMENTOS LTDA
(id 6868575), com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 6805067.

Narra o embargante que a decisão padeceria de vício de omissão quanto aos seguintes aspectos:
(i)
os documentos que comprovariam a culpa do recorrido pelo desfazimento do negócio em discussão;
(ii)
o real motivo da rescisão contratual (que consistiria em vontade exclusiva do embargado; e não a troca de banco para financiamento;
(iii)
o percentual de retenção;
(iv)
o termo inicial de incidência de juros de mora e correção monetária; e
(v)
ausência de fundamentação.

Entretanto, ao contrário do que sustenta a sociedade empresária recorrente, a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
, como se depreende da ementa que julgou a apelação:

APELAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECONHECIDA A CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR À DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS, ACRESCIDO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, na hipótese em que a discussão se resume a questão de direito, como no caso dos autos.
2) No caso dos autos, assim como o Julgador Singular, entende-se que a rescisão da avença se deu por culpa exclusiva da vendedora ré, que descumpriu o item 4, letra “d”, do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, pelo qual uma das parcelas da negociação, especificamente, aquela no valor de R$88.950,42 (oitenta e oito mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos) deveria ser paga pelo comprador autor mediante “repasse de financiamento da Caixa Econômica Federal (Programa Minha Casa Minha Vida)”.
3) Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.
4) Por se tratar de responsabilidade contratual, sobre o valor da indenização por danos materiais incidirão juros de mora da data da citação e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso dos gastos a serem ressarcidos.
5) O inadimplemento por parte da construtora gera ao adquirente direito subjetivo à resolução contratual, com a consequente devolução imediata das quantias pagas pelo contratante, acrescida de multa por descumprimento contratual. Incidência da Súmula nº 543 do STJ.
6) O inadimplemento contratual não é fato capaz de, por si só, gerar danos morais, devendo se extrair do caso concreto circunstância especial que evidencie a ofensa aos direitos da personalidade da parte, extrapolando os aborrecimentos e frustrações comuns, o que não se identifica na situação vertente.
7) Recursos de apelação conhecidos e improvidos, com a preservação da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: (i) declarar a rescisão contratual entre as partes; (ii) condenar a pessoa jurídica ré na restituição integral dos valores pagos, atinentes à avença desfeita, no montante de R$8.161,12 (oito mil cento e sessenta e um reais e doze centavos), com os acessórios legais, de forma imediata e mediante simples cálculos aritméticos; e (iii) determinar a incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor das parcelas efetivamente quitadas. Outrossim, rejeitou o pleito inaugural de indenização por danos morais (TJES, Apelação n.º 0028043-47.2013.8.08.0048, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 01/12/2023).

O acórdão estabeleceu explicitamente que “[...] assim como o Julgador Singular, [entende-se] que a rescisão da avença se deu por culpa exclusiva da vendedora ré, que descumpriu o item 4, letra “d”, do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, pelo qual uma das parcelas da negociação, especificamente, aquela no valor de R$88.950,42 (oitenta e oito mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos) deveria ser paga pelo comprador autor mediante ‘repasse de financiamento da Caixa Econômica Federal (Programa Minha Casa Minha Vida)’ [...]”.

A decisão reforçou, ainda, que “[...]

a cláusula 6.1 também estabeleceu que seria de responsabilidade da vendedora ré, a contratação de financiamento bancário no Programa Minha Casa Minha Vida, de modo que, pela coerência e interpretação sistemática da avença, o financiamento seria realizado junto à Caixa Econômica Federal [...]”. Assentou, também, que “[...] é incontroverso nos autos que a vendedora ré procedeu à notificação do comprador autor noticiando a celebração de contrato de financiamento para a construção do empreendimento Condomínio Vale da Lagoa junto ao Banco do Brasil S/A,
modificação que se deu de forma unilateral pela sociedade empresária em referência
[...]”.

Nesse sentido, considerou o decisório que
“[...]
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
[...]”,
sem nenhum abatimento ou retenção
.

Asseverou que “[...]
por se tratar de responsabilidade contratual, sobre o valor da indenização por danos materiais incidirão juros de mora da data da citação e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso dos gastos a serem ressarcidos [...]”.

Ademais, pontuou que “[...] o inadimplemento por parte da construtora [...] gera ao adquirente direito subjetivo à resolução contratual, com a consequente devolução imediata das quantias pagas pelo contratante,
acrescida de multa por descumprimento contratual
[...]”.

Sabe-se que “os

embargos de declaração só se prestam a sanar

obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no

acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no

recurso, ainda que para fins de prequestionamento
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.º 1391876/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 10/03/2020, DJ 16/03/2020).

Registro que os embargos de declaração
não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento
.
Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (
o que não se observa no caso concreto, em que
a
embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
VALE DA LAGOA EMPREENDIMENTOS LTDA
(id 6868575)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (
id 6805067
).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/02/2024 às 16:18:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49585809022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)